Tribunal: TJSP
Processo: 1031139-65.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
*Contrato bancário – Limitação dos descontos em 30% dos proventos do devedor – Possibilidade – Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – Sentença corretamente fundamentada – Honorários advocatícios – Redução – Impossibilidade – Recurso improvido.*